Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-10.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EMPREGO DE ASFIXIA. CRIME CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença, que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio tentado qualificado por asfixia e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime; (ii) verificar a possibilidade de manutenção das qualificadoras de asfixia e feminicídio.
III. Razões de decidir
3. O pedido de gratuidade justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado (Súmula 26/TJDFT).
4. A pronúncia caracteriza mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, sem necessidade de presença dos requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. Nesta fase processual, as dúvidas resolvem-se pro societate. Inteligência do art. 413, § 1o, do CPP.
5. Mantém-se a sentença de pronúncia de tentativa de homicídio qualificado, quando a autoria e os indícios de materialidade do crime estão amparados na prova oral e pericial dos autos.
6. O pleito de desclassificação da conduta, enquadrada como crime doloso contra a vida, por outra, de competência do Juízo singular, exige a presença de prova inequívoca de ausência do animus necandi.
7. A qualificadora somente pode ser afastada da pronúncia, quando demonstrada sua manifesta improcedência ou dissociação dos elementos contidos nos autos.
8. O princípio da continuidade típico-normativa opera-se quando uma norma penal é revogada, mas a conduta continua sendo prevista como crime pela mesma lei, em que apenas desloca a natureza delitiva do fato para outro dispositivo penal, recém-criado. 8.1. No caso concreto, inviável o afastamento da qualificadora do art. 121, § 2o, VI, do CP, uma vez que, embora revogada pela Lei 14.994/2024, a conduta foi anterior à alteração legislativa e a figura do feminicídio foi elevada, pela mesma lei, a tipo penal específico, com reprimenda bem mais severa.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2o, III e VI, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ, Acórdão 1927272, 07030492120238070005, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2024, publicado no PJe: 5/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; STJ, AgRg no HC n. 861.835/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024; TJ, Acórdão 1972130, 0718145-53.2021.8.07.0003, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 02/03/2025.